Tribunal: TJMT
Processo: 1017156-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017156-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEUZA MARIA DE SOUZA SILVEIRA - CPF: 132.452.101-59 (RECORRENTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017156-60.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/M

Recorrente(s):

Neuza Maria de Souza Silveira

Recorrido(s):

Banco Votorantim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. COMPROVANTE QUE INFORMA O AGENDAMENTO DO PAGAMENTO E NÃO O DÉBITO EFETIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora alega que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 34.257,23, vencimento em 12/10/2020, disponibilizado em 11/05/2021. Afirma que mantem contrato de financiamento com a requerida, cuja parcela referente ao mês de outubro/2020 está quitada.

2. Da análise dos autos, consta o pagamento da parcela referente a outubro/2020, vencida em 12/10/2020, mas não consta o pagamento da parcela referente a setembro/2020, já que o comprovante apresentado se refere ao agendamento, conforme abaixo destacado:

3.
Considerando que a prova do pagamento cabe ao devedor, a exibição de comprovante de agendamento de pagamento é insuficiente como prova de quitação da dívida e, portanto, a conduta da parte credora não constitui ato ilícito.

4. Desse modo, a restrição ao crédito em nome da parte devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita, nem o dever de indenizar pelo dano moral

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022